Tribunal: TJES
Processo: 5005680-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005680-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIERME SANTOS DA COSTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ AMILCAR VAREJÃO DE SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC.
PREENCHIDOS
NA ORIGEM
.
MANTER O
DEFERI
MENTO

DO PEDIDO
POSSESSÓRIO
EM FAVOR DO RECORRIDO
MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR REFERENTE ÀS BENFEITORIAS, UMA VEZ QUE POSSUIDOR DE BOA-FÉ
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.
D
e
acordo
com o art. 561, do CPC
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia; d) perda da posse
.
2.

Neste contexto, p
art
o
d
a
premissa
que o recorr
ido
têm
documentação idônea, capaz de garantir a proteção possessória
a esse
, sobretudo porque
deve prevalecer, momentaneamente, a conclusão na origem,
quanto a posse exercida pelo agravado, eis que munido de

prova da propriedade dos lotes 23, 24 e 25,

da prova do esbulho sofrido em sua posse
,
com a notificação extrajudic
ial

e os registro
s
fotográficos
do local
.
3.

Por seu turno, o recorrente não conseguiu infirmar
as alegações
trazidas pelo
recorr
ido
no tocante a posse e seu exercício
,
notadamente porque
colacionou prova muito frágil, na medida que

adquiriu os lotes de pessoa que não era
o seu real
proprietário.
4.

Contudo, não
se
pode afastar que
o recorrente e sua família
faz
em
prova que
se
encontram de boa-fé, especialmente porque esta se presume, atrelado ao fato de tentar equalizar a questão, inclusive,
efetuando novamente o pagamento
pelo terreno
a título de acordo
.
5.

Assim,
considerando que foi iniciada a construção de uma casa simples no local, onde o recorrente narra que reside com sua família, deve-se registrar
que embora o recorrido

mereça
proteção possessória, há se de resguardar o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas nos lotes, até que se conclua na origem qual o valor da acessão antes
de efetivação da reintegração, na forma do

art. 1.219 do Código Civil.
6.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005680-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIERME SANTOS DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA SANTOS - ES14535
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ AMILCAR VAREJÃO DE SANTANA
INVENTARIANTE: GILBERTO VAREJAO SANTANA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES DE LIMA AZEREDO - ES30393-A, JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A,

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A ação na origem versa sobre pedido de reintegração de posse
formulado pela ora agravad
o
Espólio de José Amilcar Varejão de Santana

c
ontra o ora agravante
Julierme
Santos Costa
,
ao argumento que
sofre
u
esbulho em sua posse constante do
s
Lotes 23, 24 e 25

localizado n
o loteamento Boa Vista, s/nº, Cariacica/ES.

Alega que
referido
imóvel
pertencia
a José Amilcar Varejão de Santana

oriundo d
e compr
a
e venda de área maior (terreno com 190.215,00
m2
– c
e
nto e noventa mil, duzentos e quinze metros quadrados), situado no local denominado “PIRANEMA”, no Município de Cariacica/ES, sendo objeto de inventário em que consta
inventariante o recorrido,
então irmão do proprietário
falecido
.

Em exame liminar encontrei fundamento para deferir o efeito pretendido
em favor do recorrente
-
suspensão da decisão que reintegrou o agravado na posse
,
sobretudo,
pelo direito de moradia discutido nos autos, com vias de possibilitar um acordo, o qual não obteve êxito.

N
este momento,
reanalisando os autos,
altero
meu entendimento, nos seguintes termos. Explico.

A
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao
(in)
deferimento
da reintegração de posse
em favor do recorrido
, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
1
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Neste contexto, p
art
o
d
a
premissa
que o recorr
ido
têm
documentação idônea, capaz de garantir a proteção possessória
a esse
, sobretudo porque
deve prevalecer, momentaneamente, a conclusão na origem,
quanto a posse exercida pelo agravado, eis que munido de

prova da propriedade dos lotes 23, 24 e 25,

da prova do esbulho sofrido em sua posse
,
com a notificação extrajudic
ial

e os registro
s
fotográficos
do local
.

Por seu turno, o recorrente não conseguiu infirmar
as alegações
trazidas pelo
recorr
ido
no tocante a posse e seu exercício
,
notadamente porque
colacionou prova muito frágil, na medida que

adquiriu os lotes de pessoa que não era
o seu real
proprietário -
Fábio Santos Cunha.

A rigor, ainda que houvesse prova da continuidade da propriedade dos lotes e que estes integrassem a posse do sr.
Fábio Santos Cunha
, verifica-se pelo contrato de compra e venda colacionado

que o objeto da venda era
“um terreno, situado na rua projetada, s/n, quadra nº 02, lote 1, localizado no bairro boa vista, Cariacica/ES”
(
ID 23172923 origem
), não sendo possível aferir por este Relator, neste momento, se tratar do mesmo lote então objeto destes autos.

Portanto, diante dessas nuances, ao que aparenta, o recorrente e sua família estão possuindo ilegalmente terreno que não lhe pertence, fato este que merece a proteção possessória
em favor do recorrido
. Contudo, não
se
pode afastar que fazem prova que
se
encontram de boa-fé, especialmente porque esta se presume, atrelado ao fato de tentar equalizar a questão, inclusive,
efetuando novamente o pagamento a título de acordo.

Assim,
considerando que foi iniciada a construção de uma casa simples no local, onde o recorrente narra que reside com sua família, deve-se registrar
que embora o recorrido

mereça
proteção possessória, há se de resguardar o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas nos lotes, até que se conclua na origem qual o valor da acessão antes
de efetivação da reintegração
.

V
ersa o
art. 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Registro, por fim, que e
ntendo que a situação é sensível, especialmente porque residem uma família de 04 pessoas,
muito humildes,
porém o agravado então proprietário

está sofrendo esbulho e impedido de ser exercer sua posse de forma plena
(
periculum in mora
)
, merecendo, assim, ser reintegrado,
eis que apresenta melhor posse
(
fumus boni iuris
)
.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. PERMISSÃO VERBAL DE COMODATO. CESSAÇÃO COM A MORTE. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 -
É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine , de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.
2 - Comprovada a posse exercida pelo falecido, esta, pelo princípio da saisine , se transmite a seus herdeiros, podendo ser defendida pelo espólio, representado pela inventariante. 3 - Se o Apelado não desocupou o imóvel após o falecimento do Sr. Antônio, nem mesmo depois de ter a sua permanência contestada em ações judiciais, resta caracterizado o esbulho, que perdura desde a data do falecimento. 4 Recurso de Apelação provido, com a inversão dos ônus da sucumbência.(TJ-ES - AC: 00130764420148080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)
(grifei)

A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. À margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00019822520158080002, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso
e

DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
manter o
DEFERIMENTO
da reintegração de posse,
condicionando-a
, entretanto, ao depósito prévio do valor referente às benfeitorias realizadas

no lote pelo recorrente, a ser aferida na origem,
medida esta embasada no poder geral de cautela inerente aos magistrados, com vias de garantir o direito de retenção das benfeitorias
.

É como voto.

1
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator